Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005277-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURIANE CRISTINA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 061.441.771-67 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTUMÁCIA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação, bem como a condenou por litigância de má-fé, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no art. 51, I, §2o e art. 55, ambos da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 28/FONAJE c.c. art. 80, II, V e art. 334, §8o, ambos do CPC, reconheço a contumácia e litigância de má-fé para condenar a parte Reclamante: a) no pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito; b) em multa de 2% (dois por cento) sobe o valor da causa, em favor do Estado; c) ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada, bem como honorários de advogado, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidos ao advogado da parte Reclamada, se houver; e, d) transitada em julgado, comuniquem-se a Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA, nos termos do Provimento no 20/2019-CGJ e, Procuradoria Geral do Estado (com cópia da sentença/acórdão), conforme o caso, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (três) salários mínimos, as multas acima fixadas (itens “b” e “c”), serão calculadas sobre esse teto (três salários mínimos), nos termos do art. 81, §2o, do CPC.

Havendo pedido de gratuidade na petição inicial, fica suspensa a condenação do item “a”, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3o e §4o, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil revela-se como requisito de admissibilidade da impugnação recursal. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja beneficiário da justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em questão, pois "o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide." (EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS). 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 102360/SP

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0221053-0 – REL. MIN. MARCO BUZZI – J. 07/08/2012 - DJe 03/09/2012). Grifei.

Fica revogada, eventual decisão antecipatória já deferida.

Sem aplicação o art. 55, da Lei no 9.099/95, tendo em vista o reconhecimento da litigância de má-fé.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de preliminarmente acatar as preliminares de incompetência do juizado especial e de cerceamento de defesa. No mérito, extinguir o feito pela contumácia, pois é a hipótese que se amolda ao artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Requereu a reforma da sentença com a extinção do processo pela contumácia.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de impugnação a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 179952320, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda, rejeito as preliminares de incompetência do Juízo e de cerceamento, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

MÉRITO

A parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte promovida, em contestação, juntou aos autos cópia do contrato e cópia dos documentos pessoais da parte promovente, onde conta a assinatura da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou impugnado pela parte promovente, especialmente porque não compareceu à audiência de conciliação.

O magistrado
a quo

julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação da relação jurídica, bem como condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé com o fundamento de que deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer comunicação prévia visando, assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia, provimento este que não merece qualquer censura.

Com efeito, havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95:

O
julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante O exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024